Tribunal: TJDFT
Processo: 0724574-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício da ora recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. A Resolução no 272, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos.
4. No caso em deslinde observa-se que o apelante é geólogo e recebe vencimentos anuais no valor bruto de R$ 273.388,48 (duzentos e setenta e três mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), circunstância suficiente para afastar, no caso concreto, a configuração da alegada hipossuficiência econômica. 4.1. Também não foi demonstrada de modo satisfatório, na situação concreta, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos habituais e voluntários. 4.2. Convém acrescentar que o recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta.
5. Após o ajuizamento da ação o Juízo singular deve analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. 5.1. Observado que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 e, tendo o autor descumprido a determinação de recolhimento das custas processuais, a petição inicial deve ser indeferida nos termos da norma estabelecida no art. 321, parágrafo único, todos do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.